Tribunal: TCU
Processo: 005.384/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (peça 33) contra o Acórdão 2614/2019-TCU-2a Câmara (peça 21), da relatoria da Ministra Ana Arraes, por meio do qual o recorrente alega, em apertada síntese, que o então gerente da agência deve ser responsabilizado pelos valores públicos roubados mediante assalto em razão de sua negligência em cumprir as normas de segurança dos Correios, que tinham por objetivo justamente evitar, ou ao menos dificultar, a ação de criminosos, restando configurada sua culpa em sentido lato, o que seria suficiente para sua responsabilização por esta Corte

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (peça 33) contra o Acórdão 2614/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 21), da relatoria da Ministra Ana Arraes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.